Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-34.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800488-34.2023.8.14.0103

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MAX SOUSA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800488-34.2023.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADA ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA)

APELADO: MAX SOUSA DE MELO
(ADVOGADO ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. REQUISITO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato de alienação fiduciária em desfavor de Max Sousa de Melo, extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial apresentada pela credora é idônea para comprovar a constituição em mora do devedor e, consequentemente, permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula nº 72 do STJ e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.

A redação atual do art. 2º, §2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014, admite como prova da mora a notificação por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessário que a assinatura no AR seja do próprio destinatário.

5.

No entanto, a notificação apresentada nos autos contém anotações dos Correios que indicam ausência de efetivo envio ("sem distribuição domiciliar", "objeto aguardando retirada no endereço indicado", "retirada em unidade não autorizada pelo remetente"), não se prestando a demonstrar que a correspondência foi efetivamente encaminhada de forma regular ao devedor.

6.

Inexistente a comprovação da mora, impõe-se a extinção do feito por ausência de pressuposto processual essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sem comprovação de efetivo envio ao devedor, não supre o requisito legal.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; TJMT, AI nº 1017376-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023; TJPR, APL nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 31.03.2023; TJSC, APL nº 5002502-35.2021.8.24.0036, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 13.04.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800488-34.2023.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

(ADVOGADA ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA)

APELADO: MAX SOUSA DE MELO
(ADVOGADO ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com garantia de alienação fiduciária,
ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em desfavor de MAX SOUSA DE MELO – julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao entender ausente comprovação válida da constituição em mora do devedor.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a constituição em mora decorre automaticamente do inadimplemento contratual e que o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é meio idôneo de comprovação, independentemente de seu efetivo recebimento pelo destinatário.

Invoca o entendimento do STJ firmado no Tema 1.132, jurisprudência de outros tribunais e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, requerendo a reforma da sentença para que a inicial seja recebida e o processo tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório
.

Feito pautado para esta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800488-34.2023.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADA ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA)

APELADO: MAX SOUSA DE MELO
(ADVOGADO ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a notificação extrajudicial constante dos autos é, ou não, suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor e viabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária.

O objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(grifei)

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto,
o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão.

Nessa linha, o
STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula nº 72
[1]
, STJ), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos, entendo inaplicável (
distinguish
) ao caso o Tema nº 1132 do STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora agravada, notificação extrajudicial endereçada para o réu que
não é suficiente para comprovar a mora, por não haver indícios de que a correspondência tenha sequer saído da agência dos Correios, constando no documento as informações “sem distribuição familiar”, “
objeto aguardando retirada no endereço indicado
” e “
retirada em unidade de correios não autorizada pelo remetente
”.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. A notificação foi devolvida pelo motivo ‘não procurado’, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização
. 3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão”.
(
TJ-MT
- AI: 10173769620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - grifei).
.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA
. sentença mantida. Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destaquei).

---------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TENTATIVA FRUSTRADA (MOTIVO: NÃO PROCURADO). PROTESTO NÃO REALIZADO. MORA NÃO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 58 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50025023520218240036, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial - grifei).

Concluo, assim, que, diante da ausência de comprovação válida da mora — pressuposto indispensável à busca e apreensão —, não há reparo a ser feito na sentença, que corretamente extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
“
A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente”.

Belém, 05/08/2025